Tribunal: TJMT
Processo: 0024505-86.2011.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024505-86.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA), DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 603.752.481-53 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ALINOR ALVES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — APELAÇÃO —
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA —
TESE FIXADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) —
OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).
Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ARTIGO 14 DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.832, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005 ALTERADO PELA LEI No 3.165, DE 29 DE ABRIL DE 2008 — INCIDÊNCIA.

Decorrido o prazo previsto no artigo 14 da Lei do Município de Várzea Grande no 2.832, de 14 de dezembro de 2005 com redação dada pela Lei no 3.165, de 29 de abril de 2008, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática.

Recurso não provido.

Sentença retificada em parte. (Id. 113081485 – fls. 135).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

‘
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1140005/RJ em repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023).

O recurso de apelação foi desprovido e, em reexame, a sentença foi retificada, em parte, apenas para excluir os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sob o fundamento de que a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014 conferiu-lhe iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), pelo que não seria devido o pagamento.

Por sua vez,
consoante decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a ser
devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,
cujo valor será
destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ademais,
o montante fixado em R$ 1.000,00: mil reais,
apresenta-se em patamar razoável.

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada no julgamento do extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para negar provimento ao recurso e, em reexame, retificar a sentença, apenas para constar que o
valor devido de honorários advocatícios à Defensoria Pública será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024